Tribunal: TJDFT
Processo: 0727956-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727956-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mantenho o entendimento exarado na Decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, haja vista que o decisum proferido pelo Juízo de origem postergou a análise do pleito para após a manifestação do agravado. Assim, como dito anteriormente, a apreciação da matéria por esta instância recursal caracterizaria Supressão de Instância. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno. Após, venham os autos conclusos para Voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator